Tribunal: STF
Processo: HC 54998
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-04
Data de publicação: 1977-03-04

Ementa:
- "COISA JULGADA. SE NÃO HÁ PROVA DE IDENTIDADE ENTRE O FATO PRETÉRITO E O QUE DEU CAUSA À POSTERIOR ABSOLVIÇÃO, NÃO HÁ COMO SE COGITAR DE OFENSA À "RES JUDICATA".
SÚMULA 146. A INEXISTÊNCIA DE RECURSO DA DEFESA NÃO IMPEDE A PRESCRIÇÃO PELA PENA EM CONCRETO. PRECEDENTES DO S.T.F.
"HABEAS CORPUS". EXTENSÃO A CO-RÉUS, QUE NÃO PODE SER DEFERIDA, SEM A PROVA DE MENORIDADES DOS MESMOS".
HABEAS CORPUS DEFERIDO.